Tribunal: TJMT
Processo: 1017121-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.o 1017121-80.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: CORACI SILVA ARAÚJO
IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA - CABIMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - SAÚDE - RESOLUÇÃO TJMT/OE No 09/2019 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.
Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado Coraci Silva Araujo, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães- MT, que proferiu decisão, nos autos de Cumprimento de Sentença (em Ação de Obrigação de Fazer) n.° 1000515-07.2016.8.11.0024, declarando a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.
A parte impetrante sustenta, que no presente caso, não se aplica a Súmula no 376 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a impetração de mandado de segurança ao Tribunal de Justiça para o controle de competência do Juizado Especial.
Inconformada, com a decisão de declínio de competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, assevera a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT por ofensa ao art. 5o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15, art. 2o, da Lei 7.347/85, art. 2o, §4o, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do STJ (ex.: REsp 1.316.020) e do STF (ex.: ADI 2797).
Por fim, pleiteia liminarmente a suspensão da decisão de declínio, tida como coatora, e no mérito, requer a concessão da segurança para determinar a imediata anulação da r. decisão, proferida nos autos de no 000515-07.2016.8.11.0024, que declinou a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, afirmando definitivamente a competência do E. Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT, para prosseguir com andamento e julgamento do feito.
Sem manifestação do Estado (certidão de decurso de prazo – ID. 28269968).
Foram prestadas informações pelo Juízo de instância singela ID 26547981.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela a denegação da ordem.
É o relato do necessário.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, impetrado Coraci Silva Araujo, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães- MT, que proferiu decisão, nos autos de Cumprimento de Sentença (em Ação de Obrigação de Fazer) n.° 1000515-07.2016.8.11.0024, declarando a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.
Pois bem.
O mandado de segurança é ação constitucional de rito especial, que tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo da impetrante, violado ou ameaçado de violação, por ato ilegal ou abusivo cometido por autoridade. Visa à defesa da pessoa - natural ou jurídica - em face de arbitrariedade ou ilegalidade cometida pelo Poder Público.
Quando impetrado contra ato judicial, além dos requisitos elencados, necessária a demonstração de teratologia na decisão objurgada.
Transcrevo o pronunciamento judicial atacado:
“Assim, a matéria referente ao feito trata-se de competência absoluta da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, local onde deve ser analisado o feito. Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1° do CPC e os termos da Resolução TJMT/OE n. 09 de 25/07/2019, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO , ex officio, da competência para processamento desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.”
Os motivos delineados na decisão atacada afastam de forma robusta as alegações de afronta aos arts. art. 5o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15, art. 2o, da Lei 7.347/85, art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do STJ, que levou o magistrado a declarar competente o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para julgar a referida Ação de Obrigação de Fazer, porquanto demonstram com clareza que a remessa dos autos àquele Juízo resultou da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT que ampliou a competência do Juizado de Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei no. 12.153/09, bem como o afastamento de uma série de regras de competência material, funcional e territorial prevista no CPC, nas Leis no. 7.347/85 e no. 8.069/90, e a criação de prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional.
Evidente que não há qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia passível de correção em sede de mandado de segurança.
Diante do exposto, está amplamente evidenciado que a determinação de remessa dos autos da Ação de Obrigação de Fazer não configurou qualquer ilegalidade ou abusividade, quiçá teratologia, não tendo como prosperar a pretensão mandamental.
DENEGO, pois, a segurança.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixas de estilo.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora